Tribunal: STF
Processo: AI 93907
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-11
Data de publicação: 1984-09-11

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICM. DIFERIMENTO. CREDITAMENTO. SE APENAS HOUVE O DIFERIMENTO DO ICM, CABENDO O PAGAMENTO TOTAL DO IMPOSTO, EM CONSEQUÊCIA, PARA A OPORTUNIDADE DA SAÍA DO PRODUTO DO
ESTABELECIMENTO QUE O INDUSTRIALIZOU - E NÃO HAVENDO AUTORIZAÇÃO LEGAL EXPRESSA PARA QUE HAJA O CREDITAMENTO DO VALOR DO TRIBUTO QUANDO DA ENTRADA DA MERCADORIA - NÃO HÁ RAZÃO PARA TAL
CREDITAMENTO. E QUE COM O DIFERIMENTO NÃO OCORREU O PAGAMENTO DO ICM NAQUELA OCASIAO DA ENTRADA DA MERCADORIA E, PORTANTO, INEXISTE RAZÃO PARA O PRETENDIDO CREDITAMENTO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.